Tribunal: STF
Processo: RE 1349844
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARTE VENCIDA QUE NÃO APRESENTOU RECURSOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95.



    1. Em se tratando de processo originário dos Juizados Especiais, a parte que não interpôs qualquer recurso não pode ser condenada em custas e honorários advocatícios, salvo em casos de litigância de má-fé, conforme disposição do art. 55 da Lei 9.099/95. 



    2. Precedentes: ARE 1028036 AgR, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-9-2017; AI 855861 AgR-segundo, Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 4-4-2016.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.